Tribunal: TJDFT
Processo: 0733720-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0733720-76.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TH-ENGENHARIA E COMERCIO LTDA - ME AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, DISTRITO FEDERAL, FUNDACAO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASILIA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido liminar, interposto por TH ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA (requerente), contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública, que, nos autos da petição cível, Processo no 0714309-90.2022.8.07.0018, que tem como requeridos COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, DISTRITO FEDERAL e FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLÓGICO DE BRASÍLIA, indeferiu a tutela de urgência requerida para garantir à requerente acesso à área de 48 hectares inserida no Jardim Zoológico de Brasília, objeto da Concorrência Pública no 1/97 e da escritura púbica de concessão de direito real de uso, para promover estudos de viabilidade ambiental de Parque Temático (ID 137610956, dos autos de origem). O pedido liminar foi inicialmente deferido para garantir o acesso da agravante à área que lhe foi concedida pela Concorrência Pública no 1/97, exclusivamente para realização de estudos de viabilidade do empreendimento, por conta e risco da empresa (ID 40089206). Posteriormente, a TERRACAP peticionou informando a rescisão da concessão e requerendo o reconhecimento da perda de objeto do presente recurso (ID 42388373). Intimada, a agravante requereu o prosseguimento do feito, sob o argumento de que fora interposto recurso administrativo contra a decisão que rescindiu a concessão, de modo que ainda não havia decisão definitiva (ID 43205519). A decisão de ID 43252349 revogou a liminar e determinou a intimação das partes para informarem se houve decisão definitiva no processo administrativo. A TERRACAP informou que o recurso administrativo interposto contra a rescisão da concessão foi indeferido e reiterou o pedido de perda de objeto do recurso (ID 43647875). A agravante, por sua vez, alega a superveniência de fato novo, consistente na formulação de Representação perente o Tribunal de Contas do Distrito Federal (Processo n. 00600-00000902/2023-72-e), com pedido liminar para suspender os efeitos da decisão da Diretoria Colegiada da TERRACAP. Aduz, ainda, a ocorrência de cerceamento de defesa no processo administrativo. Assim, requer o restabelecimento da decisão liminar até decisão definitiva no âmbito do Tribunal de Contas do Distrito Federal (ID 44136179). Relatados, decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Trata-se de agravo de instrumento no qual a agravante pretende acesso à área de 48 hectares inseridos no Jardim Zoológico de Brasília, sob o argumento de que havia se sagrado vencedora na Concorrência Pública no 01/97 para outorga de concessão de direito real de uso da aludida área para elaboração de projeto, edificação, implantação, operação e exploração comercial de Parque Temático, tendo-lhe sido outorgada a escritura pública em 23/12/1997 pela TERRACAP (ID 135834185 – pág. 54 dos autos de origem). No entanto, a TERRACAP informa que, após oportunizado o contraditório e ampla defesa à agravante (IDs 42386954 e seguintes), houve por bem rescindir a escritura pública de concessão de direito real de uso firmada com a agravante, conforme decisão da Diretoria Colegiada no 773, proferida na 3661a sessão, de 17/11/2022 (ID 42388366). A agravante interpôs recurso administrativo, o qual, contudo, teve o processamento indeferido. Os embargos de declaração opostos contra a decisão não foram providos, sendo a agravante comunicada via email (IDs 43647877, 43647878, 43647879 e 43647880). Apesar de a agravante ter formulado denúncia perante o Tribunal de Contas do Distrito Federal, tendo por objeto o processo administrativo que culminou na rescisão da concessão de direito real de uso da área, fato é que o que prevalece, até o momento, é a rescisão, de modo que a agravante não tem mais a concessão da área. Assim, houve perda superveniente do objeto do presente recurso. Cabe registrar que nada impede a reformulação do pedido na hipótese de nulidade da decisão administrativa de rescisão, modificando, assim, a situação fática. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 8 de março de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator